Tribunal: TJDFT
Processo: 0717313-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717313-49.2023.8.07.0003 RECORRENTE: ALEX REIJANIO DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Crime de ameaça e descumprimento de medida protetiva. Afirmações que caracterizam ameaça. Descumprimento de medida protetiva. Não cabimento do princípio do in dubio pro reo. Recurso Não provido. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva. A defesa pleiteia a reforma da sentença e a consequente absolvição do réu, argumentando que as afirmações dirigidas à irmã da vítima não caracterizam ameaça e que o descumprimento da medida protetiva ocorreu por falta de conhecimento válido da intimação, além de afirmar que a presença do réu nas proximidades da residência da vítima se deu apenas para buscar seu filho, conforme direito de visitação. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as afirmações do réu, de que a vítima “estava brincando com a vida” e “procurando a própria morte”, configuram o crime de ameaça; (ii) avaliar se o descumprimento de medida protetiva está caracterizado, considerando a alegação do réu de que acreditava na invalidade da intimação por aplicativo de mensagem; e, (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio do in dubio pro reo diante da alegada fragilidade das provas. III. Razões de decidir 3. A consumação do crime de ameaça ocorre quando a vítima toma conhecimento do mal prometido, sendo irrelevante se o autor pretende concretizá-lo ou se a vítima efetivamente se sente intimidada de modo que as afirmações do réu à irmã da vítima, de que ela "estava brincando com a vida" e “procurando a própria morte”, possuem potencial intimidatório suficiente para caracterizar a ameaça, evidenciando o dolo de incutir temor. 4. O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente das restrições impostas, age em desacordo com as determinações judiciais. A alegação de que a intimação recebida por meio de aplicativo de mensagem não seria válida não se sustenta, uma vez que a comunicação eletrônica é suficiente para tornar o réu ciente da decisão judicial. A condição de servidor público e a formação acadêmica do réu indicam sua capacidade de compreender a eficácia da notificação. 5. O princípio do in dubio pro reo aplica-se apenas quando há dúvida razoável e consistente sobre a materialidade ou autoria dos fatos. A mera alegação de fragilidade das provas pela defesa, desacompanhada de elementos concretos, não justifica a aplicação do princípio. IV. Dispositivo 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 24-A, da Lei 11.340/06 e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo que ausência de dolo específico para a configuração do delito de descumprimento de medida protetiva de urgência concedida em favor de sua ex-companheira. Sustenta que não tinha certeza sobre a vigência da medida protetiva, sob o argumento de que não havia sido formalmente intimado de forma válida. Requer a absolvição pela atipicidade da conduta; b) artigos 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, aduzindo que a condenação pelo crime de ameaça se baseia em depoimentos contraditórios e insuficientes. Indica que não foi demonstrada a intenção de causar mal injusto e grave à vítima. Pleiteia a absolvição ante a atipicidade da conduta ou, subsidiariamente, ao argumento de fragilidade das provas produzidas nos autos. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 66958059). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 24-A, da Lei 11.340/06, 147 do Código Penal e 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O crime de descumprimento de medida protetiva se configura quando o agente, ciente de tais medidas, age em desacordo com o determinado por decisão judicial, sendo irrelevante o argumento do réu de que não teve o dolo de descumprir a medida judicial, porque havia sido intimado da decisão por mensagem de aplicativo enviada por Oficial de Justiça e estava esperando ser intimado pessoalmente. Até porque, trata-se de pessoa esclarecida, servidor público, com pós-graduação e, como afirmado pelo próprio réu, a mensagem foi enviada por servidor da Justiça. Em relação ao argumento defensivo de que o réu compareceu à rua onde mora a vítima com o objetivo de buscar seu filho, já que era a semana de ficar com a criança, vale destacar que não existe nos autos nenhum elemento que permita concluir que tal afirmação seja verdadeira. Quanto ao pedido do recorrente, no sentido de aplicar o princípio do in dubio pro reo, não há como ser acolhido. Isso porque, a aplicação de tal postulado somente tem guarida quando, de fato, o conjunto probatório é insuficiente para formar a convicção do julgador. Não merece amparo apenas em razão de a combativa defesa afirmar que as provas são frágeis.” (ID 66331008). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice nos enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados DANIEL SARAIVA VICENTE, OAB/DF 35.526, e RODRIGO VEIGA DE OLIVEIRA, OAB/DF 24.821 (ID 66958059). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015